Tribunal: TJBA
Processo: 8115717-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115717-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NAILDES DO VALE VITORIO MENEZES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DANIEL SANTOS VALE

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em que se discutia negativa de cobertura de internação hospitalar por descumprimento do prazo de carência contratual de 180 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissões quanto: à tese de que a internação hospitalar constituiria prova suficiente de urgência; à responsabilidade objetiva e solidária pela falha documental; à boa-fé objetiva e função social do contrato; e ao dano moral
in re ipsa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão enfrentou expressamente a questão da comprovação da urgência, concluindo, com base no conjunto probatório e no art. 35-C, I, da Lei 9.656/1998, pela insuficiência da prova, não se configurando omissão a mera discordância quanto à valoração probatória.

4 - A ausência de menção individualizada a cada dispositivo legal invocado pela parte não configura omissão, porquanto o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados, bastando fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

5 - A cláusula de carência prevista em lei e livremente pactuada não viola a boa-fé objetiva nem a função social do contrato, tendo o acórdão fundamentado a licitude da conduta da operadora.

6 - A rejeição do dano moral decorre logicamente da conclusão de licitude da conduta, não havendo omissão a ser sanada.

7 - Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, conforme art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8 - Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, 1.022 e 1.025; CDC, arts. 6º, 14 e 20; Lei 9.656/1998, arts. 12, V, "b", e 35-C, I; CC, arts. 188, I, 421-A e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.952.355/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; STJ, AgInt no AREsp 2043112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma; STJ, Súmulas 597 e 608.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8115717-66.2024.8.05.0001
, em que figura como embargante
NAILDES DO VALE VITORIO MENEZES DE OLIVEIRA
e como embargada
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04